Tribunal: TJDFT
Processo: 0731838-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731838-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: GABRIELLY ANTONIA DIAS MENDES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0717602-96.2025.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em autorizar e custear a realização de cirurgia “parto cesárea”, em caráter de urgência, solicitado por médico assistente. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por GABRIELLY ANTONIA DIAS MENDES, objetivando que a parte requerida, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, autorize o procedimento cirúrgico de parto cesárea em caráter de urgência no HOSPITAL SANTA MARTA – TAGUATINGA, e os procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiária do plano de saúde gerido pela empresa Ré e que no dia de hoje procurou atendimento HOSPITAL SANTA MARTA – TAGUATINGA. Após atendimento médico e realização de exames, constatou-se a necessidade realização de cirurgia PARTO CESÁREA em regime de urgência, conforme relatório médico (ID 242811276), o qual descreve a necessidade de internação para cesariana de urgência. Junta ao pedido documento pessoal, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, pedido de cirurgia, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. “Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que seu quadro de saúde é grave, tanto que lhe foi indicada a realização de cirurgia de PARTO CESÁREA, em regime de urgência, conforme relatório médico. O plano de saúde não autorizou o procedimento cirúrgico sob o argumento de carência contratual (Id. 242811280). Neste caso, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte Autora: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Corroborando com este entendimento destaco a súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. INTERNAÇÃO. CIRURGIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro e de plano de saúde (STJ, Súmula 608). 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei no 9.656/1998, art. 35-C). Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no período de carência contratual. 3. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, em casos de urgência e emergência, enseja a reparação por danos morais. 4. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1839911, 07121673320238070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do CPC), visto que, caso indeferido o pedido contido na inicial em definitivo, a Ré poderá cobrar da parte Requerente os valores gastos com a cirurgia. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que autorize o procedimento cirúrgico prescrito, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intimem-se a empresa Ré, com urgência. Notifique-se o HOSPITAL SANTA MARTA – TAGUATINGA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela imediatamente. Sem prejuízo, defiro o prazo de 15 (quinze) dias, solicitado na petição de Id. 242870885, para cumprimento integral da decisão de ID. 242844452. Após, CITE-SE a ré, para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Tudo cumprido, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Esclareço, por oportuno, que, ante a natureza do conflito documentado nestes autos, a autocomposição do litígio se mostra inviável, de modo que a designação da audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil não é cabível. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “A agravada é beneficiária do plano de saúde com segmentação de cobertura hospitalar (Master Gold - ES), vinculada à entidade Associação Nacional de Capitalização e Desenvolvimento Cultural dos Estudantes, com adesão em 02/12/2024”; (b) “nos termos do relatório médico apresentado pela agravada, trata-se de gestante primigesta, com 38 semanas e 04 dias, referindo contrações frequentes e aumento de secreções vaginais, G1P0, TS – o Positivo, dos quais não foram identificados critérios clínicos que impõem risco gestacional, intercorrência obstetrícias ou comprometimento do bem-estar maternofetal”; (c) “a agravada estava com 9 semanas e então, omitiu da informação contratualmente, constituindo por assim, má-fé contratual”; (d) “em razão da carência para parto a termo se dará tão somente após do dia 16/10/2025”; (e) “os relatórios omitidos pela Agravada demonstram que o comparecimento ao pronto atendimento do hospital, sob a alegação de estar em trabalho de parto, foi premeditado com intuito de simular uma situação de urgência, viabilizando, assim, a realização de seu desejo pessoal de parto na rede particular, ainda que não juntou os exames que a contradizem”; (f) “a Agravante ser obrigada a custear a internação e tratamento, o que poderá alcançar um alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de autorizar e custear o procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em relação à internação da parte agravada solicitada por médico assistente. Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nos termos da Lei n.o 9.656/1998, é de se destacar: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998. Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” da citada lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, constata-se que o relatório médico se revela suficiente à demonstração da situação de urgência (id 242811276). Transcreve-se: Relatório de 15 de julho de 2025 (paciente de 21 anos): [...] “Queixa Principal: H.D.A.: GESTANTE DE 38SS4D REFERINDO CONTRAÇÕES FREQUENTES E AUMENTO DE SECREÇÕES VAGINAIS. G1P0. TS- O POSITIVO Exame Físico: BEG BCF 140 BPM, DU 2/10 MIN COLO DILATADO PARA 2 CM Exames Complementares (reavaliação): Hipótese Diagnóstico: DCP Conduta: INTERNAÇÃO PARA CESARIANA DE URGÊNCIA” [...]. Associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência para a realização do procedimento cirúrgico, como pretende a agravante. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça, dado que ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato (adesão em 02.12.2024 – id 242811262, p. 2). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, notadamente porque a aferição da alegada má-fé atribuída a parte agravada (omissão de informações ao contratar o plano de saúde) demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (necessidade de complexa dilação probatória). Nesse sentido o pacífico entendimento desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para impor à ré (agravante) a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação da autora (agravada) para realização de vigilância neurológica, hemodinâmica, respiratória e infecciosa, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, e (ii) se é cabível a fixação de multa cominatória com fundamento no art. 537 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 35-C da Lei n.9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. Ainda, o art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998 estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. 4. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 5. A probabilidade do direito da autora/agravada está evidenciada pela circunstância de ser beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré/agravante, bem como de ser incontroversa a indicação, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para realização do tratamento necessário à sua recuperação, conforme relatório médico e solicitação de internação acostados aos autos. 6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo revela-se presente, nos termos do art. 300 do CPC, porquanto o relatório médico de solicitação de internação aponta a urgência da medida diante do quadro clínico apresentado, o que demonstra potencial ofensa ao direito à vida e à saúde da beneficiária. 7. A necessidade do tratamento médico justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC. Diante das peculiaridades do caso, revela-se razoável e proporcional a multa cominatória diária fixada na espécie, sem prejuízo de posterior revisão (art. 537, § 1o, do CPC), caso seja demonstrado excesso ou insuficiência do valor ou da periodicidade estabelecidos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2001340, 0708843-67.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO CESARIANO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar à ré que autorize e o custeie integralmente o parto cesariano de urgência, bem como continue o atendimento hospitalar necessário à autora, em hospital da rede credenciada. O apelante também impugnou o valor da causa, ao argumento de que estaria superestimado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a negativa de cobertura de parto cesariano de urgência, sob a alegação de não cumprimento do período de carência; (II) estabelecer se é legítima a impugnação ao valor da causa, sob o argumento de superavaliação dos custos do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual que estabelece prazo de carência de 300 dias para partos a termo é válida, nos termos do art. 12, V, "a", da Lei 9.656/98. Entretanto, deve ser afastada em situações de urgência, conforme o art. 35-C, II, da mesma lei. 4. A documentação médica acostada aos autos comprova situação de urgência obstétrica, diante do risco iminente de ruptura uterina e desfecho materno-fetal negativo, o que impõe à operadora a obrigação de custear o procedimento, ainda que dentro do período de carência. 5. A tentativa do plano de saúde de descaracterizar o caráter emergencial do parto não se sustenta diante da robusta prova técnica e do risco evidente à saúde da gestante e do feto. 6. A alegação de omissão de informação sobre a gravidez não exime a operadora do dever de cobertura, se não ficou comprovado o dolo da beneficiária, além de configurar conduta contraditória da operadora que havia custeado todo o pré-natal. 7. A impugnação ao valor da causa foi corretamente rejeitada, por ausência de prova idônea de que os valores estariam superestimados, além de o valor atribuído na inicial refletir adequadamente a cumulação de pedidos, nos termos do art. 292 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: É obrigatória a cobertura de parto cesariano de urgência pela operadora de plano de saúde, mesmo durante o período de carência, nos termos do art. 35-C, II, da Lei 9.656/98. A cláusula de carência de 300 dias para partos a termo não se aplica em casos de urgência obstétrica devidamente comprovada por documentação médica. A impugnação ao valor da causa deve ser rejeitada quando não há prova inequívoca de superavaliação, especialmente em ações com cumulação de pedidos. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, arts. 12, V, "a", e 35-C, II; e CPC, arts. 85, § 11, 292, 1.012, 1.013, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1108679, 0710901-15.2017.8.07.0003, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11/7/2018, DJe 20.7.2018; e TJDFT, Acórdão 1106618, 0730462-31.2017.8.07.0001, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.6.2018, DJe 11.7.2018. (Acórdão 2023370, 0706373-73.2024.8.07.0008, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO CESÁREO DE EMERGÊNCIA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI No 9.656/98. ABUSIVIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobertura de parto cesáreo realizado durante o período de carência contratual. A autora alegou situação de emergência obstétrica, com risco iminente à vida do nascituro, enquanto a operadora sustentou a validade da cláusula de carência de 300 dias prevista no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura de parto cesáreo emergencial, ocorrido durante o período de carência contratual, é legítima à luz da Lei no 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor, diante da existência de complicações médicas supervenientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 608 do STJ. 4.A cláusula contratual que impõe carência não prevalece em casos de urgência ou emergência médica, conforme previsão expressa do art. 35-C da Lei no 9.656/98. 5.A boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem a interpretação mais favorável ao consumidor, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde e à vida. 6.A caracterização de emergência médica independe da pré-existência de gestação de alto risco, bastando a constatação superveniente de risco, devidamente atestada por profissional de saúde. 7.No caso concreto, documentos médicos comprovam quadro de sofrimento fetal agudo e necessidade de intervenção imediata, configurando emergência obstétrica. 8.A jurisprudência do STJ (Súmula 597) e do Tribunal local reconhece como abusiva a recusa de cobertura em casos de urgência durante o período de carência contratual. 9.Ausente comprovação de abalo psicológico concreto, não se reconhece a configuração de dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.A cláusula de carência contratual não se aplica às hipóteses de urgência ou emergência médica, devidamente comprovadas por profissional de saúde, conforme previsto no art. 35-C da Lei no 9.656/98. 2.Complicações obstétricas supervenientes que ponham em risco a vida do nascituro configuram situação de emergência, obrigando a cobertura integral pelo plano de saúde. 3.A negativa de cobertura em situações emergenciais, mesmo durante o período de carência, caracteriza prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. 4.A ausência de repercussão psíquica concreta afasta a condenação por danos morais, mesmo diante da recusa inicial da operadora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 2o, 3o, 47 e 51, IV; Lei no 9.656/98, arts. 12, V, "a", e 35-C, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 597 e 608; TJDFT, Apelação Cível no 0724454-10.2023.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 11.12.2024. (Acórdão 2024119, 0706803-31.2024.8.07.0006, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator